Tribunal: TJPA
Processo: 0037581-43.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037581-15.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBESIO NONATO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
. RECURSO VISANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE TR. INCABÍVEL.TEMA 810. PRECEDENTES STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO C
ONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em consonância com o entendimento fixado pelo Plenário do STF no Tema 810, oriundo do RE 870947, a correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam: a) INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91);
b) IPCA-E (a partir de 30/06/2009, conforme RE 870.947, j. 20/09/2017).

2.
Na hipótese dos autos, entendo que não há necessidade da suspensão do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no C. STJ no julgamento do tema 810, como requer o apelante, uma vez que, nesses autos não mais se discute o direito a percepção dos valores relativos ao FGTS e, na fase de execução do processo, a modulação poderá sofrer alteração com o julgamento dos já referidos Embargos de Declaração na Suprema Corte.

3.
Com relação ao argumento da necessidade de Remessa Necessária, agiu certo o juízo
a quo
, pois, em conformidade com o determinado no art. 496, § 3º, Inciso II do CPC/2015 e Súmula 490 do STJ.

4.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e desprover o recurso, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (Id. 2488915 – págs. 1/12) que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ROBESIO NONATO DA SILVA E SILVA em face do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Réu ao pagamento dos valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ – Resp 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2§CCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009, até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE ns 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Ainda, julgou improcedentes os pedidos de adicional de 40% sobre o FGTS, indenização por danos morais e recolhimento de contribuição previdenciária e condenou o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios do representante legal da Autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Alega o autor que foi contratado por prazo determinado na data de 02/02/2009 para o cargo de servente e, que o contrato foi prorrogado inúmeras vezes, tendo o distrato ocorrido em 20/01/2009.

Sustentou que o FGTS do período trabalhado não foi recolhido, razão pela qual, requereu a condenação do réu ao pagamento dos valores de depósito do FGTS, devidamente corrigidos, bem como, indenização por danos morais e pagamento de adicional de 40% sobre o FGTS.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 2488862).

Houve réplica (Id nº 2488863).

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela improcedência da ação (Id nº 2488864).

O DD. Magistrado de primeiro piso, em sentença (Id nº 2488915 – págs. 01/12), deu parcial provimento ao pedido inicial, condenando o réu ao pagamento dos depósitos do valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ – Resp 1.538.985/RS e REsp n. 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2§CCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009, até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE ns 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Julgo improcedentes os pedidos de adicional de 40% sobre o FGTS, indenização por danos morais e recolhimento de contribuição previdenciária.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 2488918 – págs. 01/14), sustentando a necessidade de suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão proferido pelo C. Supremo/tribunal Federal no julgamento do tema 810 de Repercussão Geral.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação imposta ao Estado do Pará apelante.

O Estado do Para interpôs Embargos de Declaração (id. n. 2488916) que foram rejeitados (id. n. 2488917).

A parte autora não apresentou contrarrazões (Id nº 2488918 – pág. 17).

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar no presente recurso de Apelação (ID n°2509503).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação interposto.

O apelante recorre sustentando que, apesar do julgamento do Tema 810, continua pendente a definição do exato momento que será aplicado o IPCA-e: se a partir de 2009, 2015 ou 2017. Qualquer decisão que aplique de imediato a correção e retroaja a 2009 poderá levar a um prejuízo sem precedentes à Fazenda Pública, e caso o STF modifique tal período para 2017, o que se espera, não haverá reposição do prejuízo. pugnando pela reforma da sentença do juízo de piso no tocante aos índices aplicados para correção monetária e juros de mora.

Requer que, sendo a decisão acertada, deve se aguardar o referido julgamento a fim de que seja definida a data limite, tal qual ocorreu para os débitos já inscritos em precatório, devendo haver sobrestamento do presente processo que se defina a questão relativa à modulação dos efeitos pelo STF.

Deixo já claro que não tem razão o apelante. Vejamos.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo, in verbis:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito do autor da inicial de perceber os valores relativos ao FGTS.

Vale mencionar, ainda, que recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916) reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Não obstante, em 11.09.2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

Nesse sentido, transcreva ementa do referido Acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

No tocante aos juros e correção monetária, assento que devem seguir a sorte do julgado proferido pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Ressalto, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Entendo que não há necessidade da suspensão do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no C. STJ no julgamento do tema 810, como requer o apelante, uma vez que, aqui não mais se discute o direito a percepção dos valores relativos ao FGTS e, na fase de execução do processo, a modulação poderá sofrer alteração com o julgamento dos já referidos Embargos de Declaração na Suprema Corte.

Finalmente, com relação ao argumento da necessidade de Remessa Necessária, agiu certo o juízo a quo, pois, em conformidade com o determinado no art. 496, § 3º, Inciso II do CPC/2015 e Súmula 490 do STJ que assim estabelece: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou
do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Pelo exposto, conheço do recurso de APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2020